Tribunal: TJDFT
Processo: 0720353-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720353-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIZZA MARIA SANTANA MATOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 36554312) da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500mg. Sustenta que, beneficiária do plano de saúde ofertado pelo agravado, foi diagnosticada com Vasculite Pauci Imune. Assinala que o medicamento foi prescrito por sua médica assistente (id 36554316), porém o agravado indeferiu o custeio, por se tratar de despesa não prevista na diretriz de utilização da ANS. Em suma, defende a natureza exemplificativa do rol da citada agência reguladora, bem como o risco de perda da função renal. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência para o fornecimento do fármaco. 2. O pedido liminar em questão não se insere nas hipóteses de análise no plantão judicial, previstas na Portaria GPR 1001/22, em seu art. 4o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (...) A agravante não reporta nenhuma das hipóteses acima descritas. A decisão agravada foi proferida no dia 14/06/22 (id 36554312), ou seja, há oito dias. Percebe-se que houve tempo suficiente para deduzir o pedido de revisão perante uma das Turmas Cíveis, órgão com competência ordinária para tanto. Destarte, o tempo decorrido entre a decisão e o recurso e a falta de comprovação de fato novo recente – ocorrido no plantão ou na sua proximidade imediata - inviabiliza o conhecimento, nesta oportunidade, do pleito liminar, motivo pelo qual a matéria deve ser submetida ao Juiz natural da causa durante o expediente forense ordinário. Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Retornem os autos à 4a Turma Cível e à imediata conclusão do Relator. Intimem-se. Brasília, 22/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista